Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-41.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701125-41.2024.8.07.0004 RECORRENTE: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDOS: FABIANO DA SILVA GAMA, DANUZIA MARIA QUEIROZ CRUZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DESFAZIMENTO. CONTRATO. DISTRATO. MULTA CONTRATUAL. REGIME DE AFETAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. READEQUAÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. JUROS DE MORA. LEI No 13.786/2018. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. 1. Em caso de desfazimento do contrato celebrado com o incorporador, mediante distrato ou inadimplemento do adquirente, este faz jus ao recebimento das quantias pagas, deduzidas a comissão de corretagem e a pena convencional. Se a incorporação imobiliária estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, a multa contratual pode ser estabelecida em até 50% do valor pago (Lei no 4.591/64, art. 67-A, § 5o). 2. Embora possível a retenção de 50% dos valores pagos pelo adquirente, em conformidade com a lei de regência e o contrato firmado, é cabível a sua readequação, em observância à razoabilidade, à proporcionalidade e à finalidade do contrato. Precedentes. 3. A aplicação da cláusula contratual que determina o pagamento pela taxa defruição do imóvel depende de prova da imissão na posse do bem pelo comprador. Não há prova inequívoca de conclusão da obra que envolve o bem ou de que os autores foram imitidos na posse, e, por isso, não é devido o pagamento dessas despesas (CPC, art. 373, II do CPC). 4. O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese de que é válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação do pagamento da comissão de corretagem, desde que previamente informado sobre o preço total da aquisição, com o destaque do valor da comissão (STJ, Tema no 938). Atendidos esses requisitos, e, por conseguinte, o dever de informação, cabível a dedução da referida comissão dos valores a serem devolvidos ao adquirente, em conformidade com a previsão contratual e com o art. 67-A, I da Lei no 4.591/64. 5. O entendimento firmado pelo STJ ao julgar o REsp no 1.7490.911/DF (Tema no 1.002), sob o rito dos recursos repetitivos, de que os juros de mora devem ser contabilizados a partir do trânsito em julgado da sentença, refere-se aos compromissos de compra e venda firmados antes da vigência da Lei no 13.786/2018. Nos ajustes posteriores, o termo inicial para os juros de mora é a citação. Precedentes deste Tribunal. 6. Não há sucumbência mínima da ré que é derrotada em parte relevante dos pedidos iniciais (CPC, art. 86, parágrafo único). A situação atrai a regra geral prevista no art. 85 do CPC (princípio da sucumbência) e enseja distribuição do ônus, em conformidade com o êxito das partes. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório, mas tão somente o propósito de prequestionamento; b) artigo 67-A da Lei 13.786/2018, sustentando que deve ser majorado o percentual de retenção dos valores adimplidos, nos moldes do que prevê o instrumento firmado entre as partes. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, no sentido de que em caso de rescisão contratual motivada por inadimplência dos contratantes, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado, porquanto inexiste mora anterior à vendedora. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1.026, § 2o, do CPC e 67-A da Lei 13.786/2018, porquanto a análise das teses recursais (modificação do percentual de retenção dos valores adimplidos e afastamento da condenação ao pagamento de multa pela oposição de embargos protelatórios), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao aludido dissenso pretoriano, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, pois a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos legais que teriam sido interpretados de forma divergente pelos acórdãos confrontados, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e atrai, por analogia, a incidência da orientação contida na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.605.278/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030